Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de rejeição de embargos de declaração opostos contra decisão anterior de indeferimento da gratuidade de justiça proferida nos autos de apelação em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra o Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos elementos necessários para deferir a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante, inicialmente indeferida pela decisão monocrática ora recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade de justiça destina-se às pessoas naturais ou jurídicas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais, conforme estabelece o artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. A análise dos contracheques acostados aos autos revela rendimentos mensais brutos incompatíveis com a situação de hipossuficiência, variando entre R$ 5.000,00 e R$ 9.116,87.
5. Embora a Nota Técnica no 11/23 do TJDFT e a Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF estabeleçam como parâmetro para hipossuficiência a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos, tais documentos constituem apenas referências orientativas, sem poder vinculante ao magistrado. Notas Técnicas, como a dos autos, sempre merecem ressalvas.
6. Ainda que alguns dos agravantes possuam renda bruta próxima ao limite estabelecido pela mencionada Resolução, não foram apresentados elementos que comprovem gastos extraordinários capazes de caracterizar a hipossuficiência alegada, ônus que lhes incumbia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e improvido. Concedido prazo de 5 dias para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
Tese de julgamento: "O servidor público com renda mensal de expressiva monta, sem demonstração de situação excepcional capaz de comprometer significativamente sua subsistência, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, considerando a natureza relativa da presunção derivada da declaração de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§2o e 7o, 1.007, §4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0714331-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 31/08/2023.